Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONTRATO DE SERVIÇO HOTELEIRO NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO DITA FEITA MEDIANTE ERRO. ASSERTIVA DESPROVIDA DE QUAISQUER ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDA E INDICATIVA DE QUE HOUVE REGULAR CONTRATAÇÃO. INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DA SIMPLES INVOCAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO EM RELAÇÃO DE CONSUMO SERVIR A MITIGAR O PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. VENDA CASADA. SITUAÇÃO INOCORRENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO PELAS RÉS. COMUNICAÇÃO CLARA E EXPRESSA ACERCA DO SERVIÇO DE HOTELARIA VINCULADO AO APART HOTEL ADQUIRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciada a natureza consumerista da relação jurídica negocial que estabeleceram os litigantes entre si (arts. 2o, caput, e 3o, caput, do CDC, e Súmula 297 do STJ). 1.1. Insuficiente a mitigar o princípio do pacta sunt servanda, ainda que considerado o microssistema de defesa do consumidor, a simples alegação posta na peça vestibular de que a autora, ao adquirir apart hotel em sistema de multipropriedade, teria sido vítima de erro, sob alegação de marketing agressivo. Situação fática que evidencia o conhecimento dos autores acerca dos contratos a que aderiram. Inexistência de vício de vontade na contratação ou de defeito de informação, o que determina o não cabimento da anulação pretendida no caso concreto.
2. A estrutura principiológica que orienta o Código de Defesa do Consumidor, embora pressupondo a vulnerabilidade e fragilidade do consumidor como elementos justificadores de sua necessária defesa para restabelecer o equilíbrio e igualdade nas relações de consumo, não desnatura os atributos jurídicos básicos e próprios dos institutos e contratos, daí porque a alegação de comprometimento do equilíbrio contratual ou mesmo de inexistência de relação negocial por erro, não dispensa a comprovação mínima para fazer jus à anulação contratual. Inexistência de elementos probatórios hábeis a estabelecer elementar proximidade entre as alegações dos autores e a realidade afirmada quanto à existência de vício de consentimento, seja por erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171).
3. Tratando-se o serviço de hotelaria elementar do contrato de aquisição de apart hotel, não há que se falar em venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.
4. Honorários advocatícios reduzidos para 10% sobre o valor causa com base nos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.